Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602606-69.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602606-69.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CLAUDIA VANESSA DE
SOUZA FONTOURA PEREIRA, CPF: 019.003.709-13, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Social Cristão - PSC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA
PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
(REQUERENTE)
MARINA KOPPER PEREIRA (ADVOGADO)
CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77996
66
08/05/2020 20:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.053

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602606-69.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
- OAB/PR91142
ADVOGADO: MARINA KOPPER PEREIRA
- OAB/PR31597
ADVOGADO: CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A ausência de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados na
campanha viola a norma prevista no art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. No particular, a importância recolhida por equívoco ao Tribunal
Superior Eleitoral não dispensa a obrigatoriedade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, tendo em vista a origem pública da verba.
2. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR
Num. 7799666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818305513100000007371042
Número do documento: 20050818305513100000007371042

RELATÓRIO
CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA, candidata ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Logo em seguida, junta aos autos a primeira prestação de contas
retificadora (ID. 810416 e ss.).
Publicado edital, não houve impugnação.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 2405866).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 2616766)
bem como a segunda prestação de contas retificadora (ID. 2610466 e ss.) e extratos
bancários (ID. 2691466).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 6782966).
Novamente intimada, a candidata requereu a aprovação das contas nos
termos do parecer técnico (ID. 6955516).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 6995766).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela aprovação com ressalvas das contas.
Em última análise, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pelo art. 50, inciso I, da Resolução TSE n°
23.553/2017;
Num. 7799666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818305513100000007371042
Número do documento: 20050818305513100000007371042

b) indicação de sobras financeiras de recursos do Fundo Especial no valor
de R$ 1.119,53, contudo, foi apresentado comprovante de recolhimento ao Tribunal
Superior Eleitoral e não ao Tesouro Nacional;
c) identificação de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
A candidata recebeu 22.428 votos e os recursos utilizados totalizaram R$
407.712,77, sendo:
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “a” e “c” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise do apontamento remanescente do Setor
Técnico.

b) indicação de sobras financeiras de recursos do FEFC no valor de
R$ 1.119,53, contudo, foi apresentado comprovante de recolhimento ao Tribunal
Superior Eleitoral e não ao Tesouro Nacional:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha no valor de
R$ 1.119,53, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que
foram
devolvidas
ao
Tribunal
Superior
Eleitoral
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=05d48b96-0604-42e5-bbd3-7929164cb3b7
) e não ao Tesouro Nacional, em desacordo com o previsto no art. 53 da Res. TSE nº
23.553/2017.
De fato, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras de
campanha viola o art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
Num. 7799666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818305513100000007371042
Número do documento: 20050818305513100000007371042

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Acerca da inconsistência, a prestadora não apresentou manifestação.
Logo, por se tratar de sobras de recursos oriundos do FEFC, esse valor
deveria ter sido recolhido ao Tesouro Nacional e não ao TSE, razão pela qual deve ser
determinada a restituição ao erário.
Conquanto a irregularidade não tenha sido sanada pela prestadora, não é
razoável a conclusão pela desaprovação das contas, uma vez que o vício apontado
atinge apenas o percentual de 1,00% (do total de despesas com recursos públicos),
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por CLAUDIA VANESSA DE SOUZA
FONTOURA PEREIRA, determinando à prestadora que devolva ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 1.119,53, nos termos do artigo 53, § 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602606-69.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: CLAUDIA VANESSA
DE SOUZA FONTOURA PEREIRA -Advogados do(a) REQUERENTE: MARINA KOPPER PEREIRA
- PR91142, CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA - PR31597.
DECISÃO
Num. 7799666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818305513100000007371042
Número do documento: 20050818305513100000007371042

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.05.2020.

Num. 7799666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818305513100000007371042
Número do documento: 20050818305513100000007371042